Tribunal: TJDFT
Processo: 0732467-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, que aviara em seu desfavor o agravado – Sebastião José Marques Leal –, determinara o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos relativos ao débito exequendo, observando-se a seguinte fórmula: (i) identificar o valor da dívida definida judicialmente, substituindo os juros contratuais em todas as parcelas (vencidas e vincendas) pelos juros legais de 1%; (ii) aferir o valor concretamente pago pelo agravado; (iii) computar honorários de sucumbência e encargos do artigo 523, §1o do estatuto processual sobre a diferença entre a dívida apresentada com base nos índices contratuais e a dívida calculada conforme o item i. Segundo o provimento guerreado, o crédito executado deve ser recalculado com adoção de juros legais de 1% (juros da Lei de Usura), devendo, outrossim, serem abatidos os valores já pagos pelo agravado, com a indicação do montante sobejante do débito. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para “determinar que o cálculo dos valores devidos ao autor/agravado leve em consideração exclusivamente a diferença da capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimos discutidos na ação[1].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, fora reconhecida a ilegalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios nos contratos de empréstimos que concertara com o agravado. Sustentara que, nesse contexto, os cálculos a serem elaborados pela contadoria judicial devem apenas afastar o cômputo da capitalização mensal dos juros, não sobejando possível alterar o percentual dos juros contratuais. Defendera que a fórmula estabelecida pela decisão guerreada encerra violação à coisa julgada, tendo em vista que o acórdão exequendo apenas determinara a exclusão da capitalização dos juros, não sobejando possível a substituição dos juros contratuais por juros de 1% ao mês. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, que aviara em seu desfavor o agravado – Sebastião José Marques Leal –, determinara o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos relativos ao débito exequendo, observando-se a seguinte fórmula: (i) identificar o valor da dívida definida judicialmente, substituindo os juros contratuais em todas as parcelas (vencidas e vincendas) pelos juros legais de 1%; (ii) aferir o valor concretamente pago pelo agravado; (iii) computar honorários de sucumbência e encargos do artigo 523, §1o do estatuto processual sobre a diferença entre a dívida apresentada com base nos índices contratuais e a dívida calculada conforme o item i. Segundo o provimento guerreado, o crédito executado deve ser recalculado com adoção de juros legais de 1% (juros da Lei de Usura), devendo, outrossim, serem abatidos os valores já pagos pelo agravado, com a indicação do montante sobejante do débito. De sua parte, objetiva a agravante, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de forma que sejam suspensos os efeitos da decisão arrostada, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para “determinar que o cálculo dos valores devidos ao autor/agravado leve em consideração exclusivamente a diferença da capitalização mensal de juros nos contratos de empréstimos discutidos na ação[2].” De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado quanto ao tópico em que determinara a substituição dos juros contratuais em todas as parcelas (vencidas e vincendas), originárias dos contratos celebrados entre as partes, pelos juros legais de 1% (um por cento) ao mês. Consoante pontuado, sustentara a agravante, em suma, a inviabilidade de se alterar o percentual dos juros contratuais, tendo em vista que aludida determinação não constara do título executivo. Delimitado o objeto do agravo e a matéria controversa que fora devolvida a reexame, sua resolução não enseja dificuldade. Inicialmente, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera, verbis[3]: “Ante o exposto, como base no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.” Aludida resolução fora alterada, tendo em vista que fora provido o apelo manejado pelo ora agravado, como se infere do dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve, in verbis[4]: “Esteado nos argumentos alinhados, negando provimento ao apelo da ré, provejo o apelo do autor, e, reformando a sentença, julgo procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, determinando que as obrigações originárias dos mútuos celebrados entre as partes sejam recalculadas com observância dos juros convencionados, com capitalização anual, devendo o excesso apurado e efetivamente pago ser devolvido pela ré, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora legais a partir da citação, assegurada a compensação com as obrigações remanescentes. Como corolário dessa resolução, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivalentes a 15% (quinze por cento) do indébito apurado, compreendendo a verba os honorários devidos tanto pelo patrocínio havido na fase de conhecimento como no grau recursal. É como voto.” Aludida resolução transitara em julgado na data de 01.06.2020[5] e o agravado deflagrara o respectivo cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado, que individualizara no montante de R$158.059,10 (cento e cinquenta e oito mil, cinquenta e nove reais e dez centavos)[6]. A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação apontando excesso de execução no montante de R$126.144,82 (cento e vinte e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), reconhecendo como incontroversa a quantia de R$31.914,28 (trinta e um mil, novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)[7]. Antes de apreciar o incidente, o Juízo do cumprimento de sentença proferira decisão, que estabelecera o seguinte: (i) intimara a agravante para esclarecer se no momento das quitações por parte do agravado os juros cobrados incidiam somente sobre as parcelas pagas, e após o fomento dessa informação; (ii) determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para elaborar os cálculos do crédito executado, apurando a diferença entre o valor total pago pelo agravado de acordo com a capitalização de juros mensal e o valor que seria devido em caso de capitalização anual. É o que se infere do provimento que ora se se transcreve, confira-se[8]: “Os autos foram remetidos à Contadoria para fins de análise dos argumentos deduzidos pela requerida na sua impugnação de ID 71945240, a qual ainda se encontra pendente de resolução. 1) DA IMPUGNAÇÃO A requerida afirma, em resumo, que o cálculo dos juros, para fins de restituição de valores à parte autora, deve incidir somente sobre as parcelas efetivamente pagas. Alega que o autor somente pagou algumas parcelas dos contratos indicados no ID 71945240 - Pág. 2, de modo que não poderia pedir a contagem de juros sobre parcelas que não pagou, sob pena de enriquecimento sem causa. Reconhece como devido o valor de R$ 31.914,28 (trinta e um mil, novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), e o excesso de R$ 126.144,82 (cento e vinte e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Por fim, efetuou o depósito do valor que entende devido (ID 71945244). O requerido, em resposta à impugnação, afirmou no ID 73475034 que: ‘tal entendimento contraria o comando decisório transitado em julgado, posto que a executada desconsidera o fato de que o pagamento antecipado não isentou o exequente do pagamento dos juros com capitalização mensal, no momento da quitação do contrato. Contudo, mesmo que contratos tenham sido encerrados em razão das sucessivas renovações dos empréstimos, ainda assim, os juros referentes a estes contratos foram pagos integralmente através do abatimento na liberação dos valores dos contratos renovados’. Primeiramente, é necessário que a parte requerida esclareça de antemão se, quando dessas quitações feitas pelo requerido, os juros cobrados incidiram somente sobre parcelas pagas ou não. Para tanto, deverá esclarecer se o extrato de movimentação de crédito apresentado no ID 81520124 é suficiente ou não para demonstrar o fato e, caso não o seja, deverá apresentar os cálculos que prestem tal informação. 2) DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA Quanto ao procedimento de cálculos a ser posteriormente efetuado pela Contadoria, eis o seguinte. Observando o acórdão proferido pela segunda instância em sede de apelação, restou decidido o seguinte no voto vencedor (ID 65837153 - Pág. 41): ‘Esteado nos argumentos alinhados, negando provimento ao apelo da ré, provejo o apelo do autor, e, reformando a sentença, julgo procedente o pedido, reconhecendo a ilegalidade da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, determinando que as obrigações originárias dos mútuos celebrados entre as partes sejam recalculadas com observância dos juros convencionados, com capitalização anual, devendo o excesso apurado e efetivamente pago ser devolvido pela ré, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora legais a partir da citação, assegurada a compensação com as obrigações remanescentes (...)’ Portanto, o acórdão afastou a capitalização mensal e determinou que a capitalização ocorresse em período anual, sendo que apenas o excesso efetivamente pago será devolvido pela ré à parte autora. Assim, deverá a Contadoria apreciar os documentos apresentados pelas partes e: a) apurar o valor total pago pelo autor de acordo com a capitalização de juros mensal; b) apurar o valor que seria devido em caso de capitalização anual; e c) verificar a diferença, para encontrar o valor a ser restituído pela ré ao autor. Sendo assim, neste momento, antes de nova remessa à Contadoria, intimo a parte requerida a prestar as informações determinadas no item “1” acima, no prazo de 10 (dez) dias.” Assinale-se que a agravante, atendendo ao chamamento, informara a não incidência de juros sobre as quitações antecipadas do empréstimo e que os juros somente são cobrados sobre as parcelas efetivamente pagas[9]. O órgão de assistência contábil do juiz, de sua vez, elaborara as contas e individualizara crédito em favor da agravado no importe de R$32.184,60 (trinta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos)[10]. Conquanto a agravante tenha concordado com o valor apurado, o agravado insurgira-se contra os cálculos, defendendo que os contratos de empréstimos firmados por entidades fechadas de previdência privada sujeitam-se aos regramentos da Lei de Usura, de modo que os juros previstos nos contratos que firmara não podem exceder a 12% (doze por cento) ao ano, devendo ser reformuladas as contas observando-se aludido parâmetro[11]. Apreciando a impugnação aos cálculos da contadoria judicial formulada pelo agravado, adviera o provimento arrostado, que, dentre outras medidas, determinara o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos relativos ao débito exequendo, substituindo os juros contratuais em todas as parcelas (vencidas e vincendas) pelos juros legais de 1% (um por cento) ao mês. É o que retrata o abaixo reproduzido[12]: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por SEBASTIÃO JOSÉ MARQUES LEAL em desfavor de FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – FUNDIÁGUA. Aponta que o acórdão transitado em julgado declarou a inexigibilidade da cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuos celebrados, com a condenação da ré na restituição dos valores correspondentes à diferença da capitalização mensal de juros para anual. Requereu o pagamento do valor de R$ 158.059,10 (cento e cinquenta e oito mil cinquenta e nove reais e dez centavos), em julho de 2020. Houve impugnação da executada (ID 71945240), indicando que o valor devido era de R$ 31.914,28, isto em 10/09/2020. Os autos foram encaminhados à contadoria que apresentou parecer com os cálculos, os quais foram posteriormente impugnados pelas partes. O exequente pretende que sejam ‘a elaboração do cálculo deve ser efetuada abrangendo o período integral das parcelas contratuais, uma vez que nas parcelas vincendas também haverá a incidência de juros a serem pagos pelo exequente’. A contadoria suscitou que fosse resolvida a questão jurídica para a correta realização dos cálculos. O autor foi proibido de juntar peças processuais que se confundam com aquelas produzidas pela contadoria judicial. DECIDO Verifico que o acórdão transitado em julgado estabeleceu: DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a ação, para afastar a capitalização e determinar o recálculo da dívida. Invertida a sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC. (ID 84970256) Houve ainda majoração de honorário. O autor pretende uma restituição no valor de R$ 158.059,10. Ao passo que o requerido quer que mantenha a dívida remanescente tal como lançada, com a restituição do valor R$ 31.914,28 ao autor. Contudo, nenhuma destas situações foi estabelecida na decisão judicial transitada em julgado. Percebe-se que não houve determinação de restituição de valor. Mas sim que a dívida seja recalculada, com adoção de juros legais de 1% (juros da Lei da Usura), e que sejam abatidos os valores já pagos pelo autor, com a indicação do montante remanescente do débito. Somente haverá restituição ao autor se os cálculos indicarem que o montante já quitado é superior ao valor da dívida definida judicialmente (com juros de 1% em substituição aos juros contratuais). Assim, em derradeira remessa dos autos à contadoria, promova os cálculos da seguinte forma: 1 – identifique o valor da dívida definida judicialmente, substituindo os juros contratuais em todas as parcelas (vencidas e vincendas) pelos juros legais de 1%, valendo-se dos extratos já indicados no parecer contábil de ID 94279588. 2- Identifique o valor concretamente pago pelo autor. 3- Promova a subtração do valor pago pelo autor do valor da dívida definida judicialmente, identificada no item 1, e apresente no parecer contábil identificando se ainda resta dívida a ser quitada. 4- Calcule os honorários de sucumbência, devidos pelo executado, conforme o percentual estabelecido na decisão judicial transitada em julgado (11, 5%) sobre a diferença entre a dívida apresentada com base nos índices contratuais e a dívida calculada conforme item 1. 5- A multa de 10 % e os honorários de sucumbência, também deverão ser calculados sobre a diferença entre a dívida apresentada com base nos índices contratuais e a dívida calculada conforme item 1. Após, venham conclusos para homologação.” Alinhados os fatos e atos processuais de relevo, fica patente que a decisão guerreada, ao menos nessa análise perfunctória, não afigura-se escorreita, merecendo reparos. É que, em consonância com o acórdão que aparelha o cumprimento de sentença, fora reconhecida a ilegalidade “da capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados” e determinad que “as obrigações originárias dos mútuos celebrados entre as partes sejam recalculadas com observância dos juros convencionados, com capitalização anual[13].” Nota-se, assim, que o dispositivo do provimento colegiado determinara expressamente a observância dos juros contratuais convencionados, autorizando o recálculo do débito com a exclusão da capitalização mensal dos juros. Ou seja, a modulação havida restringira-se à capitalização mensal dos juros contratados, que fora afastada, ficando autorizada a capitalização anual e preservados os juros convencionados. Os juros remuneratórios contratuais foram mantidos intactos, não sobejando possível que sejam fixados em 1%, na fase de execução, conforme determinara a decisão arrostada. Deve ser registrado que, ao legitimar a alteração do percentual dos juros contratuais, o decisório arrostado deixara de observar a fórmula fixada pelo título executivo na apuração do crédito, ensejando violação à coisa julgada. Se o agravado reputa inviável a cobrança dos juros contratados, deveria ter postulado a modulação dos acessórios, o que não ocorrera. É que, fixado pelo título judicial que os juros convencionados devem permanecer incólumes, devendo apenas se afastar a capitalização desses encargos, não sobeja possível se alterar o percentual dos juros contratuais, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Em suma, a fórmula de apuração de eventual crédito em favor do agravado restara estratificada via de provimento alcançado pela coisa julgada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando percentual de juros diverso do convencionado, ficando patente a verossimilhança das alegações formuladas pela agravante. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. Conseguintemente, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade no atinente ao percentual dos juros contratuais a ser observado nos cálculos do crédito executado, patente a possibilidade de a agravante sofrer dano de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida ao acerto do montante exequendo, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, a confecção das contas pela Contadoria Judicial. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29811071- Pág. 08/09 (fls. 10/12). [2] - ID Num. 29811071- Pág. 08/09 (fls. 10/12). [3] - ID Num. 65832281 - Pág. 2 (fl. 134) – ação principal. [4] - ID Num. 65837153 - Pág. 40/41 (fls. 238/238) – ação principal. [5] - ID Num. 65837253 - Pág. 39 (fl. 566) – ação principal. [6] - ID Num. 66962257 - Pág. 1/2 (fls. 572/573) – ação principal. [7] - ID Num. 71945240 - Pág. 1/4 (fls. 613/616) – ação principal. [8] - ID Num. 85068487 - Pág. 1/3 (fls. 746/748) – ação principal. [9] - ID Num. 86791506 - Pág. 1 (fl. 752) – ação principal. [10] - ID Num. 91999247 - Pág. 1/7 (fls. 793/799) – ação principal. [11] - ID Num. 93063137 - Pág. 1/3 (fls. 804/806) – ação principal. [12] - ID Num. 102141238 - Pág. 1/2 (fls. 901/902) – ação principal. [13] - ID Num. 65837153 - Pág. 40/41 (fls. 238/238) – ação principal.